Tribunal: TJBA
Processo: 0003553-12.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003553-12.2011.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALTER JOSE GONCALVES Advogado(s): CARLOS ANTONIO DE SOUSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PLEITO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2005 A JANEIRO DE 2009. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO EM PERÍODO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL VIGENTE À ÉPOCA QUE AUTORIZASSE A CONCESSÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 372 DO TST A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. IRDR TJBA TEMA 7. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E AFERIÇÃO TÉCNICA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003553-12.2011.8.05.0113, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Apelante VALTER JOSÉ GONÇALVES e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .